Tribunal: TJMT
Processo: 1001077-78.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001077-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), CYMAC CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 15.371.388/0001-04 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO CERCI - CPF: 274.562.421-00 (AGRAVADO), GENTIL ESTEVES JUNIOR - CPF: 142.619.101-44 (AGRAVADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
DECISAO QUE DECLAROU A IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO EM CONTA POUPANÇA DO EXECUTADO E DETERMINOU SEU DESBLOQUEIO – VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS –
IMPENHORABILIDADE - ART. 833, X, DO CPC -
PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra geral é a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, podendo ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2°, do CPC quando se voltar ao: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.

No caso dos autos, restou demonstrado que a conta bloqueada se trata de poupança e, ainda que o agravado não faça a utilização da conta bloqueada apenas como caráter de poupança, é bem verdade que a restrição vem sendo ampliada para aplicações de outra natureza independentemente das movimentações havidas.

O objetivo da impenhorabilidade de depósito em poupança é claramente garantir um mínimo existencial ao devedor com base no princípio da dignidade da pessoa humana e se efetiva sobre o montante total visado pelo legislador.

Dessa forma, sendo o bloqueio realizado na conta poupança do agravado, com depósito inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, há que se acolher a alegação de impenhorabilidade, razão pela qual a decisão guerreada não merece reparos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial nº 0001440-09.1992.8.11.0041 que move em desfavor de CYMAC CONSTRUCOES CIVIS LTDA, CARLOS ALBERTO CERCI e GENTIL ESTEVES JUNIOR, que, com fulcro no artigo 843, X, do CPC, deferiu o pedido dos exequentes e declarou a impenhorabilidade do valor penhorado via Bacenjud em caderneta de poupança junto à Caixa Econômica Federal por ser valor inferior a 40 salários mínimos e determinou o seu desbloqueio.

Em suas razões, o Agravante sustenta ser flagrante o desvirtuamento da conta poupança do agravado, a qual tem sido movimentada como se fosse conta corrente, no claro intuito de fraudar execuções, visto que o executado possui uma horda de ações de execuções, também serve para induzir o juízo em erro, na medida em que o juízo de piso acreditou nas falácias alardeadas pelo executado.

Assevera que não foi observado pelo Juízo da instancia singela que não há bens ou recursos financeiros pertencentes dos agravados a serem indicados pela agravante, restando tão somente o pedido de penhora judicial em nome dos sócios devedores, e, apesar de autorizada, a penhora realizada teve decisão determinando seu desbloqueio.

Afirma que, apesar do valor que o agravado alegou ter recebido a título de herança, de R$ 65.000,00 (sessenta e seis mil reais), verifica-se dos extratos bancários colacionados que não consta a data que o suposto dinheiro de herança entrou naquela conta poupança, de modo que não é possível afirmar com exatidão que o dinheiro constante na conta, na ocasião do bloqueio, era, de fato, o valor alegado como herança.

Defende que a jurisprudência já tem pacifico o entendimento de que a impenhorabilidade de que trata o art. 649, X, do CPC, não alcança valores depositados em conta poupança quando esta, inquestionavelmente, é utilizada como conta corrente, sem o condão de economia futura e segurança pessoal, como é o caso do agravado.

Assim, requer seja concedido o efeito ativo ao recurso, a fim de que sejam penhorados, via sistemas SISBAJUD e RENAJUD em nome do AGRAVADO e, no mérito, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão objurgada, determinando-se ao Juízo de origem que promova penhora judicial na conta poupança do agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 116374998).

Contraminuta da parte agravada GENTIL ESTEVES JUNIOR (ID 117531980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de CYMAC CONSTRUCOES CIVIS LTDA, CARLOS ALBERTO CERCI e GENTIL ESTEVES JUNIOR, na qual, deferida a penhora on-line dos valores em contas da parte executada, foi bloqueado o montante de R$ 17.467,04 (dezessete mil quatrocentos e sessenta e sete reais e quatro centavos) em conta bancária pertencente ao executado GENTIL ESTEVES JUNIOR.

Inconformado, o executado peticionou nos autos alegando a impenhorabilidade do valor bloqueado, vez que se trata de conta poupança, com fundamento no artigo 843, X, do CPC, e que, além disso, tal valor é fruto de herança.

Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo entendeu pela impossibilidade de penhora do montante até 40 salários mínimos, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, razão pela qual deferiu o pleito formulado para declarar a impenhorabilidade do valor penhorado via Bacenjud em caderneta de poupança junto a Caixa Econômica Federal e determinou o desbloqueio da quantia constrita.

Irresignada, a Exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão, para manter a penhora do montante bloqueado, ante a ausência dos requisitos da impenhorabilidade.

Pois bem.

O código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso X, prevê a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, tendo tal norma a finalidade de resguardar a subsistência do devedor e de sua família. Cuida-se de garantia do mínimo existencial ao executado, em observância ao princípio da dignidade humana.

Verifica-se pelos documentos juntados aos autos de origem, que houve a penhora e posterior determinação de liberação do valor de R$ 17.467,09 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e nove centavos), da conta da Caixa Econômica Federal, de titularidade do executado GENTIL ESTEVES JUNIOR, tendo em vista que tal valor seria impenhorável, por se tratar de conta poupança, entendendo-se que tem o escopo de formar uma economia para o poupador como garantia de seu futuro e de sua família.

De fato, a regra geral é a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, assim como da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do CPC, podendo ser excepcionada, nos termos do art. 833, incisos IV e X, e § 2°, do CPC quando se voltar ao: (i) pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, e (ii) pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.

No caso dos autos, restou demonstrado que a conta bloqueada se trata de poupança e, ainda que o agravado não faça a utilização da conta bloqueada apenas como caráter de poupança, é bem verdade que a restrição vem sendo ampliada para aplicações de outra natureza independentemente das movimentações havidas.

O objetivo da impenhorabilidade de depósito em poupança é claramente garantir um mínimo existencial ao devedor com base no princípio da dignidade da pessoa humana e se efetiva sobre o montante total visado pelo legislador.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é tranquila neste sentido, conforme verificamos abaixo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ONLINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA CORRENTE. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª T., j. 22/03/2018).

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECADÊNCIA. ATO JUDICIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO INTERESSADO. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO. IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se é cabível o mandado de segurança contra ato judicial, se é lícita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e se é possível a penhora de numerário existente em conta corrente, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e relacionado ao recebimento de proventos de aposentadoria. 2. A impugnação de ato judicial, pela via do mandado de segurança, somente é admissível se o impetrante comprovar sua teratologia ou flagrante ilegalidade, ou, ainda, a ocorrência de abuso de poder pela autoridade que proferiu a decisão. 3. Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora, tem 82 (oitenta e dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por proventos de aposentadoria e teve penhoradas as quantias depositadas em sua conta-corrente em virtude de desconsideração da personalidade judicia da executada. Assim, a penhora representa aparente contrariedade à expressa previsão do art. 649, X, do CPC/73, que versa sobre a dignidade da subsistência do executado. Essas circunstâncias justificam, na hipótese concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança. 4. Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. 5. Referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade. 6. Recurso ordinário parcialmente provido. Ordem concedida em parte”. (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª T., j. 15/12/2016).

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020)

Dessa forma, sendo o bloqueio realizado na conta poupança do agravado, com depósito inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, há que se acolher a alegação de impenhorabilidade, razão pela qual a decisão guerreada não merece reparos.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022